Tribunal: TJBA
Processo: 8067125-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067125-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: C B P DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO DOS SANTOS NETO

APELADO: EDILSON SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
KEILA DE SOUZA BRITO, VERONICA DA SILVA NASCIMENTO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENDIDA RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO, EM RAZÃO
DE O VEÍCULO TER SIDO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO
, ALÉM DA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO. DANO MORAL
CONFIGURADO
. SITUAÇÃO RETRATADA NOS AUTOS QUE NÃO CONSTITUIU MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUTOR QUE TEVE O CARRO APREENDIDO POR CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. TESE DE QUE A PARTE AUTORA DEVE
ALUGUEL
PELO PERÍODO DE USO DO CARRO. NÃO ACOLHIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL QUE SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.